Tribunal: CARF
Processo: 10680.743735/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carmen Ferreira Saraiva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
NULIDADE.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes.
DECADÊNCIA.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado ou quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício proporcional qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.743735/2019-91
ACÓRDÃO
1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BENTES & BENTES ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
NULIDADE.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a
nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes.
DECADÊNCIA.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário
não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-
se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado ou quando não for comprovada a
operação ou a sua causa.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro
de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício proporcional
qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna
prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional,
uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
2
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente à época da prática da infração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
voluntário, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar-lhe provimento em parte para
reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% dada a
retroatividade benigna. Vencida a Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz que dava provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$322.883,05 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional qualificada referente
ao ano-calendário de 2014, e-fls. 02-09:
PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO INFRAÇÃO:
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA E SEM ORIGEM
COMPROVADA
Valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre pagamento contabilizado
sem identificação da causa e sem comprovação da origem, conforme
pormenorizadamente descrito no Termo de Verificação em anexo. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 12/09/2014 e 12/09/2014:
Art.61 da Lei 8.981/95 Art. 674 do RIR/99.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
3
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Representação Fiscal para fins Penais – Processo no 15504.725776/2019-51
A Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) está formalizada no processo no
15504.725776/2019-51.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
3a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-100.269, de 06.04.2020, e-fls. 163-175:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. INCOMPETÊNCIA. AUTORIDADE TRIBUTÁRIA. JURISDIÇÃO DIVERSA.
INOCORRÊNCIA.
É valido o lançamento formalizado por auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil
vinculado a uma delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do sujeito passivo.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO SEM CAUSA.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. (Súmula Vinculante no 114 CARF)
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, nos
termos do voto do relator, parte integrante desta decisão, em julgar
IMPROCEDENTE a Impugnação para NÃO ACATAR os pedidos de nulidade e da
arguição de decadência e para MANTER o crédito tributário e a multa de ofício
qualificada em 150%.
Recurso Voluntário
Notificada em 10.07.2020 (sexta-feira), e-fls. 180, a Recorrente apresentou o
recurso voluntário em 10.08.2020, e-fls. 183-219, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
–
INCOMPETÊNCIA
DA
DEMAC/BHE/MG – VIOLAÇÃO À IMPESSOALIDADE DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
A. Violação à legislação tributária atribuidora de competência fiscalizatória à
DEMAC/BHE/MG
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
4
18. A Recorrente, pessoa jurídica sediada em Belém, foi fiscalizada por mais de 2
anos e teve contra si lavrado auto de infração pela DEMAC/BHE/MG.
19. Conforme se depreende dos arts. 3o e 142, parágrafo único, ambos do Código
Tributário Nacional (“CTN”), a atividade administrativa de lançamento é vinculada
e obrigatória2. Desta forma, à luz do art. 194 do CTN, a atividade de fiscalização
deve observância estrita à legislação tributária aplicável, não podendo esta ser
simplesmente desconsiderada ou desrespeitada por medidas de conveniência do
momento3.
20. O art. 229, §2o, da Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012 (“Portaria MF
no 203/12”), que aprovou o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil vigente à época, previa ser atribuição da DEMAC/BHE/MG fiscalizar
“contribuintes pessoas físicas de relevante interesse”. De acordo com o
dispositivo [...].
21. De acordo com o caput do art. 229, acima transcrito, a competência das
Delegacias Especiais da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes
(“DEMAC”) aplica-se apenas a “contribuintes de relevante interesse, definidos de
acordo com critérios aprovados por ato do Secretário da Receita Federal do Brasil,
e aos demais contribuintes pertencentes ao mesmo grupo econômico ou a eles
relacionados”.
22. Não obstante a Recorrente tenha questionado por diversas vezes ao longo do
procedimento administrativo a competência da DEMAC/BHE/MG para fiscalizá-la,
a autoridade fazendária em momento algum foi capaz de indicar o ato expedido
pelo Secretário da Receita Federal do Brasil que definisse critérios pelos quais
fosse possível enquadrar a pessoa jurídica, ora Recorrente, na hipótese normativa
conferidora de competência fiscalizatória à própria DEMAC/BHE/MG.
23. Além disso, conforme mencionado acima, a DEMAC/BHE/MG somente detém
competência para “desenvolver as atividades de fiscalização dos contribuintes
pessoas físicas de relevante interesse e aos demais contribuintes a eles
relacionados”, não se tendo indicado qualquer critério objetivo para inserir a
Recorrente, pessoa jurídica sediada em Belém/PA, em seu espectro de
competência fiscalizatória.
24. Na ausência do necessário critério objetivo, desrespeita-se a legislação
tributária que rege a atividade da administração tributária e serve como bússola
da atividade fiscalizatória. Ademais, recai-se inevitavelmente no subjetivismo,
propiciador de favoritismos ou perseguições, razão pela qual dele não se
compadece a fiscalização tributária, atividade administrativa que, como tal, deve
obediência aos princípios da administração pública, dentre os quais o da
impessoalidade. Vale pontuar que o art. 1o, §1o, da Portaria RFB no 6.478, de 29
de dezembro de 2017, é categórico em afirmar que as atividades fiscais devem ser
realizadas “com observância dos princípios do interesse público, da
impessoalidade, da imparcialidade, da finalidade e da razoabilidade”.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
5
25. Ante o exposto, não há qualquer interpretação juridicamente possível que
comporte o enquadramento da Recorrente no espectro de competência
fiscalizatória da DEMAC/BHE/MG, razão pela qual o auto de infração é nulo, haja
vista a incompetência das autoridades fazendárias que o lavraram.
26. Ao contrário do que afirmaram as autoridades fazendárias (fls. 12 do processo
administrativo), a questão aqui posta não se refere a “mera conveniência
administrativa” a qual segundo ela “não gera para qualquer contribuinte um
direito subjetivo de ser ou deixar de ser fiscalizado por parte de qualquer Auditor-
Fiscal, mesmo que lotado na DEMAC/BHE”.
27. Incorreto, também, dizer que “a divisão de competências entre as repartições
da Receita Federal é um assunto interna corporis, razão pela qual não pode ser
invocada por nenhum contribuinte para se esquivar de ser fiscalizado” (fls. 13 do
PAF).
28. Não pretende, a Recorrente, questionar ou obstar o poder/dever de fiscalizar,
da Administração Tributária. Muito menos deseja, como erroneamente afirmou a
autoridade lançadora, esquivar-se de ser fiscalizado. A Recorrente, a exemplo de
qualquer contribuinte, está sujeita à fiscalização das autoridades fazendárias
competentes para verificar o adequado cumprimento das obrigações tributárias.
29. Entretanto, tal submissão só pode se dar nos termos da legislação tributária,
não sendo o contribuinte obrigado a aceitar imposições e/ou determinações,
desprovidas de fundamento normativo. Isso porque a atuação da Fiscalização não
pode desrespeitar as leis que a regem, nem violar os direitos e garantias do
contribuinte, sobretudo aqueles relacionados à observância do devido processo
legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
30. O respeito aos direitos e garantias dos contribuintes, aliás, é a linha mestra
que conduz o regramento da atividade fiscalizatória. Não por outro motivo a
própria Constituição Federal (“CF/88”), em seu art. 145, §1o, prescreve que a
administração tributária deve se dar nos termos da lei e com respeito aos direitos
individuais dos contribuintes. [...]
31. O próprio Supremo Tribunal Federal (“STF”) é enfático ao apontar a
necessidade de respeito ao devido processo legal como forma de evitar
arbitrariedades, abusos e desmandos por parte da Administração Pública. [...]
33. Resta claro que a questão da competência para fiscalizar não envolve matéria
discricionária passível de deliberação ao alvedrio da autoridade administrativa,
mas sim campo no qual, na realidade, vige o império da estrita vinculação à
LEGALIDADE, que não permite extrapolações como as cometidas pela
Administração Tributária, em face da Recorrente.
34. Se é verdade que o contribuinte não pode “se esquivar de ser fiscalizado”, o
que nem de longe foi almejado ou requerido pela Recorrente, não é menos
verdadeiro que tampouco pode a Administração Tributária exercer suas
atribuições sem observância às determinações legais que impõem clara
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
6
observância ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, na fiscalização do
imposto de renda, o que não foi observado no caso presente. [...]
36. Em suma, o campo de atuação da Administração Tributária, ao contrário do
que supõe a Fiscalização, não é discricionário (conveniência e oportunidade da
Administração), e sim vinculado aos lindes da LEGALIDADE, que prevê a atribuição
de cada órgão fiscalizatório.
37. A Recorrente, como foi dito, é pessoa jurídica, com domicílio tributário em
Belém/PA, que foi submetida a comandos e exigências emanados da
DEMAC/BHE/MG, sediada em Belo Horizonte/MG e encarregada da fiscalização
de grandes contribuintes, pessoas físicas. Trata-se, portanto, de órgão
incompetente para fiscalizar a Recorrente, o que torna o procedimento ilegal.
B. Violação ao domicílio tributário da Recorrente – Violação à ampla defesa
38. O ordenamento jurídico brasileiro consagrou a liberdade de escolha, pelo
contribuinte, de seu domicílio tributário. É o que se depreende do disposto no art.
127 do CTN [...].
39. Justifica-se, essa liberdade de escolha do domicílio, pelo contribuinte, como
um reconhecimento do ordenamento jurídico à importância da definição
geográfica, no exercício de direitos e cumprimento de obrigações, pela pessoa,
seja natural ou jurídica. [...]
40. É elementar a afirmação de que a distância física ameaça dificultar, ou por
vezes impossibilitar, o exercício de direitos e o cumprimento de obrigações, pelo
contribuinte, seja pessoa física ou jurídica.
Daí o racional para a legislação tributária brasileira ter adotado como referencial
geográfico para determinação do domicílio tributário o local eleito pelo próprio
contribuinte.
41. No caso presente, conforme exposto anteriormente, a Recorrente tem como
domicílio tributário o local de sua sede, situada na cidade de Belém/PA. Trata-se
do domicílio eleito pela Recorrente e que, aliás, figura como seu único
estabelecimento. É o que consta de seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(“CNPJ”), cuja cópia compõe este processo administrativo.
42. Vale mencionar que o art. 212 do RIR/99, vigente à época da emissão do
termo de início de fiscalização, deixava claro que para fins: (i) de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”), o domicílio do contribuinte que somente tem
um estabelecimento é o lugar da situação deste; e (ii) de IRRF, o domicílio do
contribuinte é lugar do estabelecimento que realizar o pagamento sujeito ao
imposto em questão. [...]
43. O art. 202 do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 (“Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/18”), vigente atualmente, manteve as determinações
do diploma que revogou no que diz respeito ao regramento aplicável para
determinação do domicílio tributário no caso concreto.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
7
44. Não há dúvidas, portanto, que a Recorrente tem domicílio tributário em
Belém/PA, pois além de ter assim deliberado, na forma da lei, conta com um
único estabelecimento, situado na capital paraense, que foi o responsável pelo
pagamento que ensejou a (equivocada) exigência de IRRF.
45. Assim, cumpre todas as suas obrigações, presta informações, apresenta
requerimentos, dentre outros, perante a Delegacia da Receita Federal em Belém
(“DRF/13LM”), repartição local da RF13, sob cuja jurisdição se encontra.
46. Vale menciona que a RFB somente pode recusar o domicílio de eleição em
circunstâncias excepcionais. Isso pode se dar exclusivamente quando do domicílio
eleito manifestamente dificulte ou inviabilize a fiscalização.
47. No caso presente não existe causa jurídica para a RFB recusar o domicílio
eleito pelo contribuinte, pois tal escolha não oferece qualquer dificuldade, muito
menos inviabiliza, sua fiscalização, já que referido órgão conta com robusta
estrutura para tal fim, no âmbito da jurisdição da DRF/BLM, além de poder, se
necessário e assim desejar, deslocar auditores lotados em outras delegacias, para
conduzir ou auxiliar as tarefas próprias da Administração Tributária. 19 48. Aliás,
no caso, além do domicílio de eleição, tem-se domicílio ex lege, por força do
tributo exigido (IRRF), que impõe sua delimitação no município de Belém/PA, com
exclusão de qualquer outro (art. 212, II, do RIR/99 e art. 202, II, do RIR/18).
49. No que diz respeito à atribuição de competência para fiscalização do Imposto
de Renda, o art. 904 do RIR/99, vigente à época da abertura da fiscalização – e
cuja disposição legal que lhe fundamenta segue vigente – assim regulou a matéria
[...].
50. O caput do artigo 904 do RIR/99 estabeleceu a regra geral, de que a
fiscalização do imposto de renda tem que ser desenvolvida mediante ação fiscal
direta, no domicílio do contribuinte. Com isso, claramente cria-se um direito
subjetivo do contribuinte em ser fiscalizado por ação desenvolvida em seu
domicílio tributário e um dever do Fisco em assim proceder.
51. Isso é reforçado, ainda que não fosse necessário fazê-lo, pelo que estipula o
parágrafo 1o do mesmo artigo 904, o qual deixa claro que a ação direta se
desenvolve “pelo comparecimento do Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional no
domicílio do contribuinte, para orientá-lo ou esclarecê-lo no cumprimento de seus
deveres fiscais, bem como para verificar a exatidão dos rendimentos sujeitos à
incidência do imposto, lavrando, quando for o caso, o competente termo”.
52. A exegese correta reside em aplicar, conjunta e harmonicamente, o caput e os
parágrafos do artigo 904 do RIR/99, de tal sorte que a fiscalização do imposto de
renda tem que se desenvolver por ação direta, no domicílio dos contribuintes,
porém qualquer Auditor-Fiscal, ainda que de jurisdição diversa, pode ser
deslocado para executá-la.
53. É importante frisar que, embora a Administração Tributária, ao consolidar o
RIR/18, tenha deixado de compilar, dentre “a legislação referente ao Imposto
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
8
sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza publicada até 31 de dezembro
de 2016”, como era seu dever, os dispositivos legais que fundamentam o art. 904
do RIR/98, em particular o artigo 7o da Lei no 2.354, de 29 de novembro 1954(“Lei
no 2.354/54”), é fora de dúvida que tal dispositivo legal, garantidor do direito do
contribuinte ser fiscalizado em seu domicílio tributário, se acha vigente e eficaz,
pois não foi revogado. Obviamente, somente outra lei poderia revogar tal
dispositivo, e isso não aconteceu.
54. Como se vê, o art. 7o da Lei no 2.354/54 vem sendo flagrantemente
desrespeitado pela Administração Tributária, que ao proceder à fiscalização, de
IRPF, do impugnante: [...].
a) não procedeu a “ação fiscal direta, no domicílio dos contribuintes”, e sim a ação
fiscal remota, desenvolvida a cerca de 2.800 km de distância do domicílio da
Recorrente; e b) não promoveu o “comparecimento do Auditor-Fiscal do Tesouro
Nacional no domicílio do contribuinte, para orientá-lo ou esclarecê-lo no
cumprimento de seus deveres fiscais, bem como para verificar a exatidão dos
rendimentos sujeitos à incidência do imposto”, limitando-se a exigir o envio de
diversos documentos, pelo correio, ou por entrega pessoal, na sede da repartição
em Belo Horizonte (DEMAC/BHE), mediante prévio agendamento.
55. Registre-se que a lei tributária não prevê nenhuma outra forma de fiscalizar o
IRPJ, que não aquela acima exposta, a qual foi frontalmente contrariada pela
conduta da Administração Tributária, que se revelou arbitrária e ilegal.
56. Conforme exposto, nada impede que a ação fiscal seja conduzida por Auditor-
Fiscal, atuando “além dos limites jurisdicionais da repartição em que servir”,
sendo, portanto, válida quando formalizada “por Auditor-Fiscal do Tesouro
Nacional de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo”. Mas,
nesse caso, considerando o disposto no artigo 7o da Lei no 2.354/54, bem assim a
garantia do domicílio tributário de eleição, é o agente público que tem que se
deslocar até a jurisdição do sujeito passivo, e não o contrário, como pretende o
AFRFB neste feito.
57. Agrava o cenário de irregularidades a constatação de que foi designada uma
Delegacia de Grandes Contribuintes Pessoas Físicas, como exposto no item
anterior, para conduzir a fiscalização do impugnante, que é pessoa jurídica. Quer
dizer, mesmo que se admitisse, para fins exclusivamente de argumentação neste
feito, examinar a competência da DEMAC/BHE/MG para fiscalizar contribuintes
domiciliados em outros Estados, a conclusão seria, ainda assim, pela ILEGALIDADE
da ação fiscal deflagrada contra a Recorrente.
58. Primeiro, e de forma insuperável, por ser a impugnante pessoa jurídica, e
aquela delegacia é especializada na fiscalização de pessoas físicas de relevante
interesse e dos demais contribuintes a eles relacionados. Ainda que se admitisse o
absurdo de considerar a Recorrente como uma pessoa física para fins de forçar
um enquadramento na competência da DEMAC/BHE/MG, é de se ter em mente
que a definição de pessoas físicas sujeitas ao acompanhamento diferenciado deve
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
9
se enquadrar em uma das hipóteses do art. 8o da Portaria RFB 641, de 11 de maio
de 2015, sendo que a Recorrente não se enquadra em nenhuma delas. [...]
59. É Sintomático da falta de fundamento legal para a ação fiscal o completo
silêncio da Fiscalização quanto ao enquadramento da Recorrente na sua esfera de
competência, a qual, como se viu, é limitada a pessoas físicas de relevante
interesse, e contribuintes a elas relacionados, hipóteses nas quais de modo algum
sei inclui a Recorrente, tanto que nada foi neste sentido demonstrado pelas
autoridades lançadoras.
60. Assim, considerando que a Recorrente não se enquadra na hipótese específica
de competência da DEMAC/BHE/MG, conforme exposto no item anterior, e que o
lançamento de ofício ora combatido se refere ao IRRF, é inegável que a
Recorrente tem em Belém/PA o seu domicílio tributário e, portanto, deveria se
submeter à fiscalização da DRF/BLM.
61. Forçá-la a submeter-se a uma fiscalização, de IRPJ/IRRF, conduzida e
concretizada por autoridades incompetentes, situadas a milhares de quilômetros
de distância, inclusive para efeito de apresentação de documentos, equivale a
aniquilar seu direito, legalmente assegurado, de eleição do próprio domicílio
tributário.
62. Com tal medida, além de se violar as regras de competência legalmente
previstas, o “direito ao domicílio de eleição” do contribuinte ficaria reduzido a
receber, pelo correio, no endereço indicado, os comandos, solicitações e
exigências (ilegais) da Fiscalização (incompetente), tendo que se desdobrar, e
inclusive despender recursos próprios, para atendê-las. Salvo se empreendesse
viagem por via aérea, até a repartição que centraliza o procedimento fiscal, em
Belo Horizonte/MG, jamais teria a chance de contato pessoal e direto com os
auditores, cujo papel também é o de orientar e auxiliar os contribuintes,
conforme previsão expressa da legislação do Imposto de Renda.
63. Aceitar tal situação, significa comprometer, irremediavelmente, seu direito ao
devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, garantias individuais
asseguradas pelo ordenamento jurídico brasileiro. Não se trata simplesmente, de
defender o direito de ser fiscalizado apenas em seu domicílio tributário, mas
sobretudo de zelar para que a fiscalização seja conduzida pela autoridade
competente para tanto, haja vista a natureza vinculada e obrigatória dessa
atividade, afastando-se o risco de subjetivismo ensejador de favoritismos ou
perseguições.
64. Vale pontuar, ainda, que o cenário descrito viola o princípio da gratuidade,
que deve orientar todo e qualquer processo administrativo5. No caso, o ônus
imposto à Recorrente de enviar sucessivas correspondências por via postal,
meramente para responder às intimações recebidas, contraria o princípio em
questão, estipulado no artigo 2o, parágrafo único, inciso XI, da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999, o que resulta, mais uma vez, em cerceamento do direito de
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
10
defesa, desrespeito à isonomia e, portanto, violação aos direitos e garantias dos
contribuintes.
65. Finalmente, cabe registrar, ante a determinação para encaminhar-se a
manifestação e documentos por via postal, que não está em questão a quantia
dispendida e/ou o esforço físico necessário para se deslocar aos correios, mas sim
o zelo pelos princípios que regem a atividade administrativa (legalidade,
impessoalidade) e o processo administrativo (gratuidade, ampla defesa,
contraditório), todos eles infelizmente fulminados pela irregular atuação da
Fiscalização, no caso presente.
IV. DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
66. Conforme consignado anteriormente, o auto de infração versa sobre
lançamento de ofício de IRRF, relativo a um suposto “pagamento sem causa ou
beneficiário não identificado” feito pela Recorrente em 12 de setembro de 2014.
67. Como se depreende do auto de infração, o lançamento de ofício foi realizado
apenas no dia 24 de outubro de 2019, tendo a Recorrente sido notificada no dia
30 de outubro de 2019. Ou seja, há um lapso temporal maior que 5 (anos) entre a
ocorrência do fato gerador (pagamento) e a constituição do crédito tributário por
meio de lançamento de ofício.
68. Como o IRRF configura tributo sujeito ao lançamento por homologação, a ele
se aplica o disposto no art. 150, § 4o, do CTN [...].
69. Assim, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário decai após
5 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação. Uma vez que as autoridades fazendárias não lograram
comprovar a presença de dolo, fraude ou simulação, deve ser reconhecida a
decadência e, consequentemente, a extinção do crédito tributário, nos termos
dispostos no art. 156, V, do CTN. [...]
71. Importante frisar que o fato gerador em questão (suposto pagamento sem
causa) ocasionou recolhimento de imposto de renda, pelo prestador do serviço,
através do SIMPLES NACIONAL, conforme comprovante constante do processo
administrativo. Não obstante, esse recolhimento foi considerado, pela
Fiscalização, como insuficiente para extinção do crédito tributário, sob a alegação
de que teria havido suposto pagamento sem causa, o que ensejaria incidência de
IRRF.
19 72. Desse modo, caracterizou-se o pagamento parcial ou insuficiente, atraindo
a aplicação da regra de decadência do supramencionado art. 150, §4o, do CTN.
Com isso, reforça-se a assertiva de que no caso concreto operou-se a decadência
do direito do Fisco de constituir o crédito tributário.
V. LANÇAMENTO DE IRRF COM FUNDAMENTO NO ART. 61 DA LEI No 8.981/95 –
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
11
73. Como exposto anteriormente, o auto de infração exige IRRF relativo a
pagamento, feito pela Recorrente em 12 de setembro de 2019, que seria,
segundo a Fiscalização, um pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado. Com base nessa conclusão equivocada, a autoridade fazendária
aplicou o art. 61 da Lei no 8.981/95 como fundamento legal para a exigência [...].
75. Como se sabe, o lançamento de ofício, conforme estipula o art. 142 do CTN,
constitui ato administrativo vinculado, sendo ônus da Fazenda Pública a
comprovação da situação que reputar ocorrida, sem o que não é possível
subsumir-se determinado fato à hipótese legal aplicada.
76 Em atenção ao comando legal do CTN, os arts. 967 e 968 do RIR/18
(correspondentes aos arts. 923 e 924 do RIR/99) determinam que a escrituração
mantida em observância às disposições legais faz prova, a favor do contribuinte,
dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, cabendo à
autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados. [...]
77. Assim, considerando que o próprio TVF, reproduzido acima, reconheceu que
“NÃO OBSTANTE OS ESFORÇOS DISPENSADOS PELA FISCALIZAÇÃO, ALGUMAS
QUESTÕES
FUNDAMENTAIS
FICARAM
SEM
OS
INDISPENSÁVEIS
ESCLARECIMENTOS” não se pode admitir que o auto de infração prospere.
78. À luz da legislação tributária brasileira, cabe à Fiscalização apresentar provas
cabais do que foi por ela alegado, no caso, a inexistência, de fato, da aquisição de
brindes de final de ano, pela Recorrente, junto à gráfica LIOHANNA S P D AVILA
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL [...].
80. Não obstante, no caso concreto, reitera-se, a Fiscalização limitou-se a tecer
conjecturas e apresentar especulações para as quais não foi capaz de produzir
uma prova sequer, restando evidente a inexistência do indispensável alicerce
probatório que permitisse aplicar a hipótese normativa do artigo 61 da Lei no
8.981/95.
81. Compulsando-se o processo administrativo, constata-se a inexistência de
comprovação do que foi alegado pela Fiscalização, existindo, em contrapartida,
sobejas evidências da higidez da operação de aquisição dos brindes e da
regularidade do correspondente pagamento pelo impugnante. Em outras
palavras, sem apresentar qualquer prova que sustente suas alegações, a
autoridade fazendária quer desacreditar informações prestadas e documentos
ficais produzidos por dois contribuintes que são pessoas jurídicas sólidas e
atuantes no Estado do Pará.
82. Esse tipo de ilação feita pela Fiscalização é bastante comum nos casos em que
o destinatário do pagamento não existe de fato, tem existência meramente
fictícia, ou se mostra inativo ou incapaz de produzir os bens ou prestar os serviços
contratados.
83. Muitas vezes, quando se vai procurar a suposta prestadora dos serviços ou
fornecedora dos produtos, depara-se com endereço inexistente, ou prédio
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
12
abandonado. Em outras ocasiões, a empresa até existe e é encontrada, mas tem
porte ou atividade francamente incompatíveis com as operações que geraram os
pagamentos glosados. Entretanto, nada disso se aplica no presente processo.
84. A empresa LIOHANNA S P D AVILA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO
DIGITAL não apenas existia, na época dos fatos narrados pela Fiscalização, como
ainda existe até hoje, no mesmo endereço, da Avenida Visconde de Souza Franco,
no 776, Loja 10, Belém/PA, um dos endereços mais centrais e nobres da cidade.
Tanto assim que foi regularmente intimada, naquele local, pela Fiscalização
(Termo de Intimação Fiscal no 59/2018 - folhas 68-69 do PAF) tendo apresentado
resposta (folhas 71-85 do PAF).
85. Observe-se seu cartão de CNPJ, abaixo reproduzido que permite constatar que
se trata de uma empresa ativa, com mais de dez anos de efetiva atividade, cujo
objeto social se coaduna exatamente com o objeto do negócio efetuado entre ela
e a Recorrente. [...]
86. Além disso, tem porte financeiro compatível com o recebimento do
pagamento de R$200.000,00 (duzentos mil reais) pelo fornecimento dos brindes
em 2014, bastando ver o que consta dos documentos por ela apresentados à
Fiscalização, às folhas 79 a 83. Neles, se constata que até setembro de 2014,
faltando ainda três meses para apuração do faturamento anual total, a referida
empresa já havia auferido receitas no valor de R$1.332.631,23 (folha 82 do PAF)
[...].
87. Ou seja, não se pode considerar nada anormal ou fora do usual o recebimento
de R$ 200.000,00(duzentos mil reais) pela empresa em questão, valor que não
representava mais de 15% da receita auferida por ela, até aquele momento, no
ano de 2014, percentual que certamente ainda se reduziu sobremaneira com o
ingresso dos faturamentos mais acentuados que caracterizam os meses finais do
exercício financeiro.
88. Tampouco pode causar estranheza o investimento feito pela Recorrente,
nesses brindes, pois tratou-se de ano em que teve receitas suficientes para fazê-
lo, como demonstrado em sua contabilidade acostada aos autos, que atesta um
faturamento no exercício de 2014 na ordem de R$3.068.533,79 (conforme
balancete juntado pela própria Fiscalização).
89. É preciso considerar, também, que dadas as limitações ao marketing de
escritórios de advocacia, constantes do Provimento no 94/2000 e do Código de
Ética (atualmente Resolução 02/2015 do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil), vários escritórios recorrem à distribuição de brindes de final
de ano como forma de divulgar seu trabalho, sendo normal que aproveitem para
fazê-lo em exercício no qual as receitas propiciaram as sobras necessárias para
fazer frente a tal despesa.
Foi o que fez a Recorrente, nada havendo de irregular ou ilegal nisso.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
13
90. Além do exposto, constam do processo documentos fiscais que atestam a
efetividade da operação que ensejou o pagamento indevidamente questionado
pela Fiscalização. À folha 78, tem-se cópia da nota fiscal, no valor de exatos
R$200.000,00 (duzentos mil reais) emitida pelo fornecedor, empresa beneficiária
do pagamento, LIOHANNA S P D AVILA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO
DIGITAL.
91. Já à folha 99, tem-se reprodução da contabilidade da Recorrente, que atesta
inequivocamente a regularidade da despesa em referência, devidamente nela
registrada [...].
92. Além disso, tem-se a seguir comprovação do pagamento feito ao fornecedor
(gráfica), na data indicada (12 de setembro de 2014), para a aquisição de brindes
de final de ano, mediante transferência bancária (TED) [...].
94. Ou seja, tratou-se de uma operação transparente, totalmente às claras,
plenamente documentada, e com causa sobejamente justificada, sem qualquer
indício de irregularidade que permitisse as ilações a que chegou à Fiscalização.
Sendo assim, qualquer tentativa da Fiscalização de desacreditar a legitimidade do
negócio jurídico deveria ser feita mediante a apresentação de provas robustas, o
que não aconteceu no caso concreto.
95. Ante o exposto, não se caracteriza hipótese de aplicação do art. 61 da Lei no
8.981/95 [...].
96. Além do exposto até o momento, é indispensável reforçar que os valores
recebidos por LIOHANNA S P D AVILA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO
DIGITAL foram todos oferecidos à tributação, como se pode depreender da NF-e,
do DAS e do comprovante de pagamento [...].
97. Considerando que o IRRF não deve ser visto como meio de sancionar o
contribuinte – haja vista que tributo não pode constituir sanção por ato ilícito (art.
3o do CTN) – mas sim como um instrumento que garanta que o tributo devido
pelo suposto beneficiário não identificado será efetivamente recolhido, torna-se
evidente que sua cobrança não pode prevalecer quando o imposto de renda já foi
pago ou está sendo exigido dos beneficiários dos rendimentos.
98. A cobrança do referido IRRF nessas situações somente se sustentaria se o art.
61 da Lei no 8.981/95 fosse entendido como verdadeira penalidade, o que não se
pode admitir à luz do ordenamento jurídico brasileiro.
99. A respeito do tema, é importante mencionar a recente Resolução no 1201-
000.652, da 2a Câmara da 1a Turma Ordinária do CARF, proferida 22 de novembro
de 2018, em que se determinou a conversão do processo em diligência para que
se verificasse a existência de cobrança do imposto de renda na pessoa do
beneficiário do pagamento. No caso em questão, determinou-se que enquanto
não se apurasse se sociedades beneficiárias ofereceram regularmente à
tributação os pagamentos recebidos, não haveria de se falar em IRRF.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
14
19 100. De acordo com a decisão do CARF, esta comprovação configura ônus da
Fiscalização. Dito isto, o tribunal administrativo converteu o julgamento em
diligência para verificar se houve o efetivo pagamento dos tributos pelo
beneficiário dos pagamentos, pois, caso houvesse, seria caso de dupla tributação.
[...]
101. Enfim, ante o todo exposto, e considerando a (i) transparência da operação;
(ii) a manutenção adequada da escrituração fiscal e contábil; (iii) a perfeita
indicação do beneficiário do pagamento e da sua causa; e (iv) a comprovação feita
por LIOHANNA S P D AVILA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL de que
recolheu regularmente os tributos incidentes sobre a renda auferida em
decorrência do pagamento feito pela Recorrente, é de se concluir pelo equívoco
na cobrança de IRRF no caso concreto. Admitir-se o contrário seria: (i) considerar
o art. 61 da Lei no 8.981/95 como sanção por ato ilícito, algo vedado pelo art. 3o
do CTN; ou (ii) permitir dupla tributação não condizente com o sistema tributário
brasileiro.
VI. RELAÇÃO DESCABIDA E INVEROSSÍMEL DOS FATOS DESCRITOS COM A
SUPOSTA DELAÇÃO DA JBS COSNTANTE DE DOCUMENTOS TRAZIDOS AO
PROCESSO ADMINISTRATIVO PELA FISCALIZAÇÃO
102. Não se sabe ao certo com que intuito, a Fiscalização trouxe aos autos uma
série de referências a uma suposta delação de executivos da JBS, que diz ter
ocasionado a abertura da ação fiscal.
103. Ocorre que os fatos descritos no auto de infração não podem ter, sequer em
tese, qualquer relação com aqueles falsamente descritos pelos supostos
delatores, pois se verifica, à folha 32 dos autos [...].
104. Ora, no próprio auto de infração consta tratar-se de lançamento de ofício de
IRRF, relativo a pagamento feito pela Recorrente, em 12.09.2014, bem antes
portanto da data alegada pelos supostos delatores (01.10.2014) pelo que se
mostra inteiramente descabido, inverossímil e impossível, que os R$200.000,00
(duzentos mil reais) pagos à gráfica tivessem qualquer relação com o que consta
da malsinada “colaboração” reproduzida às folhas 24 a 33 dos autos.
105. Mesmo porque o pagamento feito – legitimamente – pela JBS, à Recorrente,
por serviços por esta prestados, somente se deu em 06.10.2014, quase um mês
depois do pagamento descrito no auto de infração (extrato em anexo).
106. Mais esse elemento, irrefutável, atesta a precariedade e a imprecisão das
ilações produzidas pela Fiscalização, neste processo.
VII. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA – ALEGAÇÕES DE FRAUDE OU SONEGAÇÕES
NÃO COMPROVADAS 107. O auto de infração (folha 8 do PAF) impôs multa de
ofício no percentual de 150%, com fundamento no artigo 44, inciso I, e § 1o, da Lei
no 9.430/96. [...]
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
15
109. A Fiscalização deu como certo, por mera convicção pessoal, o que teria que
provar, ou seja, a alegada inidoneidade da nota fiscal, e a suposta ausência de
causa para o pagamento de R$200.000,00(duzentos mil reais) à gráfica LIOHANNA
S P D AVILA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL.
110. Além disso, não foi capaz de provar, tampouco, o que chamou de “evidente”
intuito de “disfarçar a operação”.
111. Essa afirmação se mostra até absurda, quando se observa, conforme foi
demonstrado acima, que a operação se processou à luz do dia: (i) com regular
emissão de nota fiscal pelo fornecedor; (ii)com a contabilização da receita por ele,
que recolheu os tributos correspondentes; (iii) com a contabilização da despesa
pela Recorrente; (iv) com o pagamento feito por transferência bancária
(TED)devidamente registrada; e (vi) relativamente a valor totalmente compatível
com as disponibilidades da Recorrente, e com o porte empresarial do fornecedor
(gráfica).
112. Viu-se também que tampouco se fazem presentes outros elementos de fato
que pudessem autorizar a ilação de “fraude” ou “sonegação”, pois a fornecedora
existe até hoje, com endereço certo em local nobre da cidade, com atividade
constante em seu setor, compatível com a contratação informada, em todos os
aspectos possíveis, inclusive no que tange à sua capacidade de fornecimento dos
produtos adquiridos pelo impugnante.
113. Por fim, teria que ser comprovada a conduta dolosa do contribuinte
(Recorrente), o que nem de longe logrou fazer a Fiscalização, que dedicou meros
dois parágrafos ao frustrado intuito de justificar a agravada penalidade.
114. Em casos como o presente, é totalmente afastada a incidência da multa
agravada [...].
115. Enfim, apenas a título argumentativo, caso se entenda pela manutenção do
auto de infração, deve-se reduzir a multa qualificada de ofício em razão do
exposto acima.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente e faz referências a entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
VIII. DO PEDIDO
116. Por todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, a Recorrente espera e requer que seja acolhido o presente recurso e
cancelado o débito fiscal reclamado.
117. Caso assim não entendam os senhores conselheiros, o que agora menciona
exclusivamente para efeitos de argumentação, requer seja reduzida ao patamar
mínimo, a multa de ofício aplicada.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
16
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas
de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins
determinados no inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim, dele tomo
conhecimento.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
Compete analisar a objeção de nulidade por ser matéria de ordem pública que pode
ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de
julgamento.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes
atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Tem-se que a “impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”
(art. 14 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesta ocasião se implementam o
contraditório resumido pelo binômio ciência e reação pelo contraditório com a participação dos
interessados no processo e a ampla defesa na produção de provas. Estes elementos são essenciais
da estrutura dialética de participação processual. Antes da instauração da fase litigiosa não há que
se falar em estrutura dialética, contraditório e ampla defesa.
Na fase pré-processual não cabe razão à Recorrente alegar a nulidade do
lançamento por não terem sido facultadas as oportunidades de exercer os direitos ao
contraditório e à ampla defesa. O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
17
ao sujeito passivo (Súmula CARF no 46). As autoridades fiscais podem examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais (art. 195 do Código Tributário
Nacional). Logo, não prosperam os argumentados da Recorrente de que o lançamento é nulo por
não ter sido intimada a ter vista ao processo, que desconhecia a documentação analisada pelas
autoridades fiscais e que não acessou os elementos de prova em fase pré-processual.
A partir da instauração da fase litigiosa, com a ciência válida da Recorrente do
lançamento, aperfeiçoa-se a fase processual, quando se concretizam os direitos ao contraditório e
à ampla defesa. O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 6
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O art. 5o e o art. 6o da Lei n° 10.593, de 06 de dezembro de 1996, estabelecem as
atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil entre as quais:
(a) “constituir, mediante lançamento, o crédito tributário”; e (b) “examinar a contabilidade de
sociedades empresariais, empresários, órgãos, entidades, fundos e demais contribuintes”.
Tem-se que compete “às Delegacias Especiais da Receita Federal do Brasil de
Maiores Contribuintes – Demac”, “no âmbito de sua jurisdição e de forma concorrente em todo
território nacional, em relação aos contribuintes de relevante interesse” “desenvolver as
atividades de acompanhamento e monitoramento de planejamento tributário e de fiscalização”
(artigo 229 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil aprovado pela Portaria
ME no 284/2020 de 27 de julho de 2020).
Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 10-19, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
18
29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
4. Decorridos todos os prazos concedidos, o contribuinte não apresentou
quaisquer dos documentos e esclarecimentos solicitados. Como o
prosseguimento do procedimento fiscal passou a depender da coleta de
informações via Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira –
RMF (art. 6o da Lei Complementar no 105/2001), os Auditores- Fiscais solicitaram
ao órgão administrativo responsável, isto é, a Coordenação-Geral de Fiscalização -
COFIS, a emissão do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização
– TDPF-F. Com base no TDPF-F expedido, no 08.1.65.00-2017-00925-8, lavrou-se o
Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF).
5. Em atendimento ao TIPF, o contribuinte apresentou correspondência
reiterando a incompetência da DEMAC para conduzir a ação fiscal. Alegou, ainda,
sigilo profissional para deixar de apresentar o requerido.
6. Cabe, nesse ponto, refutar as alegações do contribuinte. Quanto à falta de
competência da DEMAC/BHE para conduzir a ação fiscal, abaixo reproduzimos os
dispositivos legais que tratam da matéria:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
"Art. 145. [...].
Lei n° 10.593/2000:
""Art. 5o Fica criada a Carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil, composta
pelos cargos de nível superior de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e de
Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lein011.457,
de 2007 com as alterações produzidas pela Lei n° 13.464/2017).
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil: (Redação dada pela Lei n° 11.457, de 2007)
l - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo: (Redação dada pela Lei n° 11.457, de 2007)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições:
(Redação dada pela Lei n° 11.457, de 2007)
b) (...);
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro,
apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e
assemelhados; (Redação dada pela Lei n° 11.457, de 2007)
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições
previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art.
1.193 do mesmo diploma legal; (Redação dada pela Lei n° 11.457, de 2007)"
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
19
7. Pela leitura dos dispositivos acima transcritos, percebe-se que a competência
para fiscalizar é do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. Não há, no caso em
exame, ilegalidade quanto à competência.
8. Convém salientar o fato de que a competência da DEMAC/BHE, prevista no
Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, foi estabelecida por mera
conveniência administrativa, tanto é assim que foi definida em portaria do
Ministro da Fazenda, e não por lei. Assim sendo, essa competência obviamente
não gera para qualquer contribuinte um direito subjetivo de ser ou deixar de ser
fiscalizado por parte de qualquer Auditor-Fiscal, mesmo que lotado na
DEMAC/BHE.
9. Corroborando o fato de que a divisão de competências entre as repartições da
Receita Federal é um assunto interna corporis, razão pela qual não pode ser
invocada por nenhum contribuinte para se esquivar de ser fiscalizado, a Lei
8.748/93 modificou o artigo 9o do Decreto 70.235/72, que foi recepcionado pela
CF/88 como lei ordinária, para lhe acrescentar o parágrafo segundo, com os
seguintes dizeres:
Art. 9° A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou
notificações de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (...)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o serão válidos, mesmo
que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo.
10. Além disso, o fato de o contribuinte ter domicílio fiscal em Belém/PA não traz
prejuízo a sua defesa, porquanto as respostas às intimações podem ocorrer via
correios, que é como ele se manifestou no curso da ação fiscal.
11. São igualmente improcedentes as alegações do contribuinte no que diz
respeito ao sigilo profissional, haja vista que os termos de intimação emitidos pela
RFB visavam exclusivamente à apresentação de documentos que comprovem a
efetiva contratação, a natureza do serviço prestado e a comprovação dos valores
recebidos. Ademais, as informações repassadas à RFB estão sujeitos ao sigilo fiscal
(art. 198 do CTN).
12. Ressalte-se que o contribuinte entrou com ação judicial (processo 10.02266-
09.2017.4.01.3900) argumentando que a DEMAC/BHE não tem competência para
fiscalizar contribuinte com domicílio fiscal em Belém/PA.
No presente caso, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil lotado na
Demac/BHE/MG constituiu corretamente o crédito tributário pelo lançamento de ofício de forma
concorrente em todo território nacional dado que “compete privativamente à autoridade
administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento”, pelo “procedimento administrativo
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
20
tendente a verificar”: (a) a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente; (b)
determinar a matéria tributável; (c) calcular o montante do tributo devido; (d) identificar o sujeito
passivo ; e (e) aplicar a penalidade cabível. Esta “atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código Tributário
Nacional.
A competência para a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício
está validamente fixada nas atribuições legais dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil lotados na Demac/BHE/MG.
A Recorrente escriturou o valor de R$200.000,00, referente ao pagamento efetuado
à Liohanna S. P. D’Avila Comércio e Serviços de Impressão Digital no Livro Diário, e-fl. 90 e na
Demonstração do Resultado do Exercício, e-fls. 99, reconhecendo a transferência financeira,
conforme o comprovante de e-fl. 149.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Consta no Acórdão da 3a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-100.269, de 06.04.2020, e-
fls. 163-175, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Arguição de Nulidade por Incompetência Espacial
3.4 A impugnante alega que, por ter domicílio tributário em Belém/PA e por estar
geograficamente circunscrita à 2o Região Fiscal, a DEMAC/BHE seria incompetente
para lavrar o AI por estar sediada na 6a Região Fiscal.
3.5 Como fundamentação para corroborar esta alegação a impugnante cita o
artigo 904 do RIR/99 [...].
3.6 A impugnante ressaltando os termos do artigo 904 do RIR/99, por ela
destacados, argumenta que a Administração Tributária não teria procedido a ação
fiscal diretamente no domicílio da impugnante, mas a uma ação fiscal remota,
desenvolvida acerca de 2.800 km de distância do seu domicílio tributário.
3.7 Argumenta, ainda, que a Administração Tributária não promoveu o
comparecimento do Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional no domicílio do
contribuinte, para orientá-lo ou esclarecê-lo no cumprimento de seus deveres
fiscais, bem como para verificar a exatidão dos rendimentos sujeitos à incidência
do imposto, limitando-se a exigir o envio de diversos documentos pelo correio, ou
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
21
por entrega pessoal, na sede da repartição em Belo Horizonte, mediante prévio
agendamento.
3.8 Não assiste razão à manifestante. Conforme o disposto nos § 2o e 3o do artigo
9o do Decreto 70.235/72 a exigência do crédito tributário é válida mesmo que
formalizada por servidor competente de jurisdição diversa do domicílio tributário
do sujeito passivo e a formalização da exigência previne a jurisdição e prorroga a
competência da autoridade que dela primeiro conhecer.
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) [...]
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo
que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a
jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer.
3.9 Inclusive para que sejam exequíveis os procedimentos formalizados por
servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito
passivo, em conformidade com o disposto no § 2o do artigo 9o do Decreto
70.235/72, necessariamente devem ser utilizados os recursos tecnológicos de
transferência eletrônica de documentos.
3.10 Este entendimento exposto acima encontra fundamentação, inclusive, no
artigo 904 do RIR/99 citado pela impugnante, no trecho grifado na imagem
colacionada acima (item 3.5). Nos seus §§ 2o e 3o o artigo 904 comina que a ação
do Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional poderá estender-se além dos limites
jurisdicionais da unidade a que servir e que a ação fiscal e todos os termos
inerentes a ela são válidos mesmo quando formalizados por Auditor-Fiscal do
Tesouro Nacional de jurisdição diversa da do domicílio fiscal do sujeito passivo.
3.11 A impugnante apesar de ter se utilizado desta transferência eletrônica de
documentos para enviar os seus esclarecimentos e a sua Impugnação
incompreensivelmente contra ela se insurge ao afirmar que a presença física da
autoridade fiscal seria indispensável para que se efetivassem os procedimentos
inerentes à coleta de dados por parte da Administração Pública enquanto ela
própria remotamente cumpriu as obrigações tributárias que foram do seu
interesse.
3.12 A utilização, pela fiscalização, do endereço eletrônico da impugnante esta
respaldada pelo teor do inciso II do § 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/72 que
considera como válido para fins de intimação o endereço eletrônico do sujeito
passivo.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
22
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo:(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005) [...]
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
3.13 A impugnante não foi capaz de comprovar qualquer prejuízo advindo desta
transferência eletrônica de documentos. Nem mesmo quando alega que a
Administração Tributária não promoveu o comparecimento do Auditor-Fiscal do
Tesouro Nacional no seu domicílio tributário, para orientá-lo ou esclarecê-lo no
cumprimento de seus deveres fiscais, bem como para verificar a exatidão dos
rendimentos sujeitos à incidência do imposto.
3.14 Ao contrário do que aduz a impugnante, não só ela mas também a sua
suposta fornecedora das caixas brindes, tiveram a oportunidade de esclarecer os
fatos e apresentar documentos para comprovar a licitude do negócio jurídico que
serviu de base para o lançamento do crédito tributário. A impugnante foi instada,
em pelo menos quatro oportunidades a se manifestar, tendo apenas em suas
manifestações arguido a competência da autoridade fiscal encarregado dos
procedimentos fiscais.
3.15 A própria impugnante colaciona na sua impugnação o artigo 229 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil que no seu caput
estabelece que às Delegacias Especiais da Receita Federal do Brasil de Maiores
Contribuintes – DEMAC compete, no âmbito de sua jurisdição e de forma
concorrente em todo território nacional, desenvolver atividades de fiscalização de
contribuintes de relevante interesse ou a eles relacionados.
Art. 229. Às Delegacias Especiais da Receita Federal do Brasil de Maiores
Contribuintes - Demac compete, no âmbito de sua jurisdição e de forma
concorrente em todo território nacional, em relação aos contribuintes de
relevante interesse, definidos de acordo com critérios aprovados por ato do
Secretário da Receita Federal do Brasil, e aos demais contribuintes pertencentes
ao mesmo grupo econômico ou a eles relacionados, quanto aos tributos
administrados pela RFB, inclusive os destinados a outras entidades e fundos,
desenvolver as atividades de acompanhamento e monitoramento de
planejamento tributário e de fiscalização e ainda, desenvolver as atividades de
tecnologia e segurança da informação, de programação e logística e de gestão de
pessoas e, especificamente:
3.16 Pela leitura do disposto no caput do artigo depreende-se que a competência
da DEMAC/BHE se estende concorrentemente a todo território nacional, inclusive
a contribuintes que tenham domicílio tributário em Belém/PA,
independentemente de serem pessoas físicas ou jurídicas. Além de abarcar os
contribuintes de relevante interesse a competência da DEMAC/BHE se estende
aos contribuintes a eles relacionados.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
23
3.17 Assim não se considera subsistente a alegação da impugnante de que teria
ocorrido nulidade pelo fato do AI ter sido lavrado por autoridade sediada em
localidade diversa do seu domicílio tributário.
Arguição de Nulidade por Incompetência Funcional
3.18 A impugnante alega que por ser pessoa jurídica o fato do AI ter sido lavrado
por uma unidade especializada em pessoas físicas ensejaria a nulidade do AI
inclusive por quebra da impessoalidade da fiscalização.
3.19 Não assiste razão à impugnante. Na sua Impugnação é citado o § 5o do artigo
7o da Portaria RFB no 1.687, de 17 de setembro de 2014, que estipula que a
realização de procedimentos fiscais em região fiscal distinta da do exercício dos
Auditores-Fiscais encarregados deste procedimento deve ser autorizada pela
Coordenação-Geral de Fiscalização -COFIS.
3.20 Ocorre que o procedimento foi autorizado pela COFIS que emitiu o Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização – TDPF-F no 08.1.65.00-2017-
00925-8, conforme salientou a fiscalização no seu Termo de Verificação.
3.21 Ao contrário do que aduz a impugnante o procedimento fiscal instaurado em
seu desfavor não foi iniciado por critérios subjetivos engendrados pela
DEMAC/BHE, mas sim por desdobramentos da Operação Lava Jato, tendo sido a
impugnante citada nominalmente em delação premiada conforme cópia anexada
aos autos (fls. 24 a 33).
3.22 Conforme autorização expressa do § 3o do artigo 9o do Decreto 70.235/72 a
DEMAC/BHE teve a competência da sua jurisdição prorrogada por ter sido a
primeira autoridade fiscal a tomar conhecimento das evidências de que a
impugnante poderia ter praticado ilícitos tributários relacionados à Operação Lava
Jato.
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo
que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a
jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer.
3.23 Concomitantemente com a prorrogação da sua competência funcional
autorizada pelo § 3o ocorreu a extensão da competência territorial da
DEMAC/BHE autorizada pelo § 2o, ambos do artigo 9o do Decreto 70.235/72
transcrito acima.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
24
3.24 Assim considera-se insubsistente a alegação da impugnante de que teria
ocorrido nulidade por incompetência funcional ou por quebra da impessoalidade
da fiscalização.
Arguição de Nulidade por Falta de Documento Essencial
3.25 A impugnante alega que a fiscalização não juntou aos autos qualquer
comprovante do pagamento que considerou irregular o que constitui nulidade
insanável, uma vez que a efetividade do pagamento irregular é elementar na
caracterização da infração.
3.26 Não assiste razão à impugnante. A própria impugnante lançou o valor de R$
200.000,00, referente ao pagamento efetuado à LIOHANNA, tanto no seu Livro
Diário (fl. 90) e na sua DRE (fl. 99), reconhecendo a transferência financeira do
valor de R$ 200.000,00 para a LIOHANNA.
3.27 Por fim a própria impugnante anexa comprovante da transferência
financeira, cópia do seu extrato bancário (fl. 149) no qual consta o lançamento do
débito no valor de R$ 200.000,00.
3.28 Assim considera-se insubsistente a alegação da impugnante de que nos autos
não foi anexada comprovação do pagamento efetuado.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-100.269, de
06.04.2020, e-fls. 163-175, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e
em harmonia com a legislação tributária. Logo não cabe razão à Recorrente.
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Entretanto o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações suscitadas pelas
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
25
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão sobre o tema. Assim,
a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal
sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado sobre uma determinada questão. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos
em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Logo não
cabe razão à Recorrente.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito caso a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas. Incluem entre as exceções a demonstração da impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17
e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do
princípio da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a impugnação deve
conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova em que se justificar, sob
pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios instrutórios amplos para que
o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação do conjunto probatório
mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a finalidade de corrigir
erros de fato e suprir lacunas probatórias.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
26
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. Logo não cabe razão à Recorrente.
Decadência
A Recorrente apresenta argumentos sobre a decadência.
Compete analisar a objeção de decadência por ser matéria de ordem pública que
pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer
instância de julgamento. Este instituto pode ser definido como a perda do direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento, tendo em vista decurso do lapso temporal
de cinco anos previsto em lei. Inexistindo declaração prévia de condição de dívida do débito, e em
se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, no caso em que o sujeito passivo
efetue o pagamento antecipado sem a necessidade do exame prévio por parte da Administração
Pública, o prazo decadencial começa a fluir da ocorrência do fato gerador. Por seu turno,
comprovada a conduta qualificada pelo dolo, pela fraude, pela interposta pessoa ou pela
simulação, bem como se verificada a inexistência do pagamento antecipado, o prazo de cinco anos
se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado (art. 142, art. 150 e art. 173 do Código Tributário Nacional). Por conseguinte, não há
que se falar em decadência, instituto especial aplicável ao lançamento de ofício.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa. [...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
27
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu o Recurso Especial Repetitivo no
973733/SC, Tema 163, com trânsito em julgado em 12.08.2009 (art. 99 do Anexo do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e art. 50 da Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999) no seguinte sentido:
Tese Jurídica "O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito
tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei
não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão
legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito". [...]
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
28
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
O exercício financeiro coincide com o ano civil (art. 34 da Lei no 4.320, de 17 de
março de 1964). Entende-se como o ano civil completo, ainda que o fato gerador tenha ocorrido
em qualquer data do ano anterior. O exercício seguinte à data em que ocorreu o fato gerador do
tributo se refere ao ano civil subsequente. “‘Exercício seguinte’, ao qual se refere o art. 173, I, do
CTN, não significa exercício mensal. O exercício financeiro coincide com o ano civil, não com o mês
civil” (Agravo de Instrumento no 861925/SC – Supremo Tribunal Federal). “Registre-se que o
termo "exercício" a que se refere o art. 173, I, do CTN coincide com o ano civil, não possuindo
relação com o período de apuração do tributo” (Agravo em Recurso Especial no 2917109/RS –
Superior Tribunal de Justiça). “A expressão exercício, contida no art. 173, I, do CTN, significa
exercício financeiro, que corresponde ao ano civil ou ano-calendário [...]” (Agravo em Recurso
Especial no 1872812/RJ – Superior Tribunal de Justiça). A “jurisprudência do STJ firmou a
orientação de que o primeiro dia do exercício seguinte é 1o de janeiro do ano seguinte ao do fato
gerador, uma vez que é o exercício financeiro coincide com ano civil” (Agravo em Recurso Especial
no 835625/MS – Superior Tribunal de Justiça). “Interpreta-se exercício como sendo equivalente a
ano civil, o que leva a leitura que o prazo do inciso I do artigo 173 do Código Tributário Nacional
conta-se a partir do primeiro dia do ano seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado” (Agravo em Recurso Especial no 2305609/SP - Superior Tribunal de Justiça).
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 114
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No presente caso, tem-se que a Recorrente teve ciência do Auto de Infração em
30.10.2019, e-fls. 107. O início do prazo decadência ocorre em 01.01.2015 e se encerra em
31.12.2019. Por conseguinte, o lançamento de ofício referente ao fato gerador ocorrido em
12.09.2014 não foi alcançado pela decadência.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
29
Consta no Acórdão da 3a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-100.269, de 06.04.2020, e-
fls. 163-175, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Arguição de Decadência do Lançamento de IRRF
3.29 A impugnante alega decadência do lançamento já que em 30/10/2019, data
de sua ciência do AI, já teriam transcorrido 5 (cinco) anos do fato gerador ocorrido
em 12/09/2014.
3.30 Alega, ainda, que o seu prestador de serviço, LIOHANNA, optante do regime
Simples Nacional, ao recolher o seu DAS (fls. 79 a 83) teria efetuado o pagamento
parcial ou insuficiente do IRRF o que implicaria na aplicação da regra de
decadência do artigo 150, § 4o, do CTN.
3.31 Não assiste razão à impugnante. O AI exige da impugnante o pagamento de
IRRF em decorrência de a impugnante ter efetuado pagamento sem causa. Esta
retenção e recolhimento do IRRF é de exclusiva responsabilidade da impugnante.
Eventual recolhimento de IR efetuado pelo beneficiário da transferência
financeira não beneficia a impugnante e nem pode ser considerado como parte
do recolhimento a que ela se obrigou ao efetuar pagamento sem causa.
3.32 Se aproveitar de um recolhimento efetuado por outro contribuinte contraria
o disposto no artigo 123 do CTN.
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
3.33 Tendo a impugnante efetuado a transferência financeira de R$ 200.000,00
restou caracterizado o fato gerador do pagamento sem causa. Logo, conforme
disposto no inciso I do artigo 121 do CTN, devido à sua relação direta e pessoal
com a situação que constituiu o fato gerador, a impugnante atraiu para si a
obrigação de pagar o tributo e as penalidades pecuniárias decorrentes desta
conduta, ao se colocar na condição de sujeito passivo deste fato gerador.
3.34 Tendo a fiscalização comprovado o dolo consubstanciado no pagamento sem
causa aplica-se a Súmula Vinculante no 114 do CARF:
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
3.35 Ocorrido o fato gerador em 12/09/2014, sem o devido recolhimento de
qualquer parcela do tributo por parte da impugnante, o termo inicial do prazo
decadencial será o disposto no inciso I do artigo 173 do CTN, ou seja, o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
30
3.36 Portanto, neste caso concreto o termo inicial do período decadencial do
lançamento é 01/01/2015 e o termo final 31/12/2020.
3.37 Como a impugnante tomou ciência do AI em 30/10/2019 não se operou a
decadência. Logo considera-se insubsistente a alegação de decadência aduzida
pela impugnante.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-100.269, de
06.04.2020, e-fls. 163-175, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e
em harmonia com a legislação tributária. Logo não cabe razão à Recorrente.
Pagamentos sem Causa ou a Beneficiário não Identificado
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época, prevê:
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no
8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei
no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 3o). [...]
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
31
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou
reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor
fiscal.
As circunstâncias previstas no art. 61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
permitem presumir que os valores pagos correspondem a rendimentos eventualmente passíveis
de tributação, incidência esta insuscetível de verificação em face dos beneficiários porque
dependente de sua identificação e da demonstração da sua causa. Este dispositivo se dirige à
pessoa jurídica obrigada a escrituração comercial e fiscal na forma do art. 9o do Decreto-lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, pois somente “a escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”. A situação
fática é de falta de comprovação da causa de pagamentos a beneficiários não identificados. Nesse
sentido, identificado o beneficiário do pagamento é necessário verificar se a operação e a causa
do pagamento foram comprovadas. Verifica-se que a incidência do IRRF na hipótese decorre da
entrega de valores a terceiros sem a comprovação da operação que lhes deu causa. Trata-se de
incidência autônoma e com base de cálculo específica, sem qualquer relação com a apuração do
IRPJ e da CSLL devidos no ajuste anual. Da interpretação dos dispositivos do art. 61 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, conclui-se que o fato jurídico que enseja o IRRF decorre de pagamentos
a beneficiários identificados ou sem causa, cuja base de cálculo é fixada depois do reajustamento
do rendimento bruto.
Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 10-19, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
II) Infração
13. Em 16/02/2018, lavrou-se o TIF No 05/2018 (ciência em 22/02/2018). Exigiu-
se, entre outros itens, a apresentação de cópia reprográfica dos documentos
bancários e contábeis que deram suporte a diversos lançamentos que constam do
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
32
Livro Diário apresentado pela empresa via Sistema Público de Escrituração Digital
(Sped). Destaque para o seguinte lançamento representativo do pagamento da NF
No 706, emitida por LIOHANNA S P D AVILA COM E SERV DE IMP DIGITAL, [...]
(doravante denominada LIOHANNA).
14. Como resposta, o contribuinte alega a ilegalidade do procedimento e deixa de
apresentar os documentos e esclarecimentos solicitados.
15. Na sequência, lavrou-se o TIF No 84/2018. Exigiu-se a apresentação de
documentos e esclarecimentos diversos, todos relativos ao lançamento contábil
referido acima [...].
17. Como se vê, a fiscalização não mediu esforços objetivando buscar junto ao
contribuinte esclarecimentos a respeito do negócio realizado com LIOHANNA.
18. Como se não bastasse, a fiscalização empreendeu diligência junto à LIOHANNA
com o intuito de colher esclarecimentos acerca do negócio realizado entre as
partes. Para tanto, lavrou-se o TIF No 59/2018. [...]
19. Em atendimento o contribuinte informou, em síntese: a) que o computador da
empresa sofreu uma avaria/dano, com perda total e irrecuperável de todos as
mídias utilizadas para confecção dos produtos dos clientes; b) que em virtude da
perda, a única descrição do serviço prestado é a que consta da nota fiscal no 706,
de 10/09/2014, a qual apresentou em anexo; c) que, como conclusão, resta a “(...)
impossibilidade de apresentação de quaisquer arquivos, sejam em formato “PDF”,
ou outra mídia, haja vista que o perdimento dos arquivos foi geral e em
definitivo”. [...]
20. Como registrado na nota fiscal, o escritório de advocacia teria adquirido 2.500
caixas de brinde de no formato 30x35cm. Não obstante os esforços dispensados
pela fiscalização, algumas questões fundamentais ficaram sem os indispensáveis
esclarecimentos: a) por que mandar fazer 2.500 caixas de brinde? b) a quem os
brindes foram destinados? c) foram destinados a clientes? d) quais eram? Foi
firmado contrato? Em resumo, qual a finalidade e a destinação dos brindes? quem
foram os responsáveis pela negociação e execução do serviço? houve
comprovação da entrega do produto? Por todo o exposto, verifica-se que não se
comprovou a causa nem a efetiva ocorrência da operação comercial que teria
ocorrido entre a BENTES & BENTES ADVOGADOS e a empresa LIOHANNA? O que
se apresentou foi unicamente uma nota fiscal emitida pela gráfica, a qual, pelos
fatos narrados, configura-se como inidônea.
21. Então, o artigo 61 e parágrafos da Lei 8981/953 determinam que todos os “(...)
pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas
ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa (...)” estão sujeitos à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento. O rendimento, no caso, será considerado
líquido, cabendo o seu reajustamento para apuração do rendimento bruto sobre
o qual recairá o imposto, conforme abaixo transcrito:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
33
Lei 8.981/95 “Art. 61. [...]
22. Como ficou demonstrado, temos o seguinte: a) a BENTES & BENTES
ADVOGADOS entregou recursos para a LIOHANNA; b) a BENTES & BENTES
ADVOGADOS não comprova a efetiva ocorrência da operação de compra e venda,
não esclarece o motivo da compra nem informa a destinação dos produtos; c) a
LIOHANNA não comprova que produziu nem que entregou os produtos.
23. Da leitura do art. 61 e parágrafos da Lei 8981/95, acima transcritos,
depreende-se que a norma tributária determina que a pessoa jurídica, quando faz
pagamentos, tem que atender a regras bem claras e simples. Deve identificar a
quem paga, comprovar como paga, e, por fim, elucidar a causa do pagamento.
Tais condicionantes devem ser atendidas, pois caso o pagamento reste não
identificado por estes caracteres básicos, determina a lei que deverá ocorrer a
tributação no responsável tributário que fez o pagamento. Trata-se de fato
gerador do imposto de renda imputado não a quem auferiu a renda, mas, por
força de determinação legal, a quem fez o pagamento de forma camuflada, sem
identificar o beneficiário ou sem esclarecer a verdadeira causa pela qual pagou.
24. Ainda, o artigo 674 e parágrafos, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99) e artigo 61 da Lei no 8.981/95 determinam que todo
pagamento sem causa se sujeita à incidência do imposto de renda exclusivamente
na fonte à alíquota de 35%. O rendimento será considerado líquido, cabendo o
seu reajustamento para apuração do rendimento bruto, sobre o qual recairá o
imposto.
25. Cabe lembrar que a fórmula de reajustamento da base de cálculo prevista no
parágrafo 3o do art. 674 do RIR/99 aplicável no caso em questão é a seguinte:
RR = RP / [1 – (T / 100)] sendo:
RR = rendimento reajustado;
RP = rendimento pago (corresponde à base de cálculo antes do reajustamento);
T = alíquota aplicável no caso: 35%.
26. Abaixo reproduzimos novamente a contabilização do pagamento efetuado
pela BENTES & BENTES, conforme lançamento no Diário apresentado via Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED-ECD) [...].
28. Ressalte-se que a despesa total com fornecedores em 2014 foi de
R$251.652,17, conforme Balancete (SPED-ECD).
29. Ainda, informe-se que a BENTES & BENTES apresentou Escrituração Contábil
Fiscal (ECF)com opção de tributação pela sistemática do lucro presumido.
30. Destaque-se ainda que o IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) cobrado
sobre o repasse em questão está sujeito à multa prevista no artigo 44, inciso I, §1o
da Lei no 9.430/96. Tal disposição legal determina que, caso se configure evidente
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
34
intuito de fraude, a penalidade será qualificada. Portanto, caracterizada a fraude e
a sonegação, aplica-se a multa de 150% sobre a obrigação tributária constituída.
31. No presente caso, o intuito de disfarçar a operação descrita é evidente.
Dissimulou-se o repasse de recursos por meio de nota fiscal inidônea para lhe dar
aparência de legalidade.
32. Quanto ao crime contra a ordem tributária, tipificado no artigo 1o, da Lei no
8.137/90, a comunicação será formalizada em representação própria, vinculada
ao presente Processo Administrativo Fiscal, constituidor do Imposto de Renda na
Fonte.
A “obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária” originária do fato gerador da obrigação principal
que é “a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência da sua ocorrência”
(art. 113 e 114 do Código Tributário Nacional). O imposto de renda tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda” (art. 43 do Código Tributário
Nacional). Somente a “escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis (§ 1o do
art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Na apuração de pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, a
autoridade lançadora descreve os procedimentos para alcançar esclarecimentos acerca do
pagamento no valor de R$200.000,00 correspondente à emissão da Nota Fiscal no 706 emitida em
10.09.2014, e-fls. 78, desacompanhada de qualquer documento que comprovasse a efetiva
aquisição de 2.500 caixas de brinde no formato 30x35cm pela Recorrente como escritório de
advocacia.
A Recorrente escriturou o valor de R$200.000,00, referente ao pagamento efetuado
à Liohanna S. P. D’Avila Comércio e Serviços de Impressão Digital no Livro Diário, e-fl. 90 e na
Demonstração do Resultado do Exercício, e-fls. 99, reconhecendo a transferência financeira,
conforme o comprovante de e-fl. 149. Houve diligência junto à Liohanna S. P. D’Avila Comércio e
Serviços de Impressão Digital, conforme TIF No 59, de 2018, que informou que em virtude de dano
em seu computador todos os dados referentes à operação de venda foram perdidos em definitivo.
A Recorrente não comprova a efetiva aquisição de 2.500 caixas de brinde no
formato 30x35cm da qual se origina a emissão da Nota Fiscal no 706 em 10.09.2014, e-fls. 78, e do
correspondente pagamento no valor de R$200.000,00 à Liohanna S. P. D’Avila Comércio e Serviços
de Impressão Digital. Trata-se de operação que tem origem em pagamentos sem causa, caso em
que este pagamento é considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto sobre o qual recairá o tributo, independentemente da intenção de quaisquer das partes.
Restou comprovado o pagamento sem causa, fato que justifica o lançamento de
ofício para constituição do crédito tributário formalizado no Auto de Infração. O ato infracional
está comprovado pela administração tributária de forma detalhada e efetiva. O conjunto dos
elementos trazidos aos autos produz prova indiciária convergente que confirma o ilícito tributário
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
35
previsto no art. 61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, que é observância obrigatória pelas
autoridades fiscais, sob pena de responsabilidade funcional.
Consta no Acórdão da 3a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-100.269, de 06.04.2020, e-
fls. 163-175, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Pagamento sem Causa
3.38 A impugnante alega que a fiscalização não foi capaz de comprovar o
pagamento sem causa e que existem sobejas evidências da higidez da operação
de aquisição dos brindes e da regularidade do correspondente pagamento por
parte da impugnante.
3.39 A impugnante alega, ainda, que a empresa LIOHANNA existe, foi intimada na
sua sede, tendo apresentado respostas. Trata-se de uma empresa ativa com mais
de dez anos de existência, cujo objetivo social se coaduna exatamente com o
objeto do negócio efetuado entre ela e a impugnante, que tem porte financeiro
compatível com o recebimento do pagamento de R$ 200.000,00.
3.40 A Impugnante alega, também, dadas as limitações ao marketing de
escritórios de advocacia é comum a distribuição de brindes por parte destes
escritórios. Que tratou-se de uma operação transparente, plenamente
documentada e com causa sobejamente justificada, sem qualquer indício de
irregularidade que permitisse as ilações a que chegou à fiscalização.
3.41 Porém, não assiste razão á impugnante. Em momento algum a fiscalização
questionou a transferência financeira de R$ 200.000,00 da impugnante para a
LIOHANNA ou a existência, o objetivo social ou porte da suposta fornecedora dos
brindes.
3.42 O principal motivo da lavratura do AI foi o fato de que nem a impugnante
nem a LIOHANNA foram capazes de comprovar efetivamente a contrapartida da
fornecedora ao pagamento recebido.
3.43 Nenhuma das partes envolvidas na suposta compra e venda destes 2.500
brindes apresentou qualquer comprovação de que o negócio jurídico formalizado
por elas cujo objeto era fornecimento destes brindes tenha efetivamente
ocorrido.
3.44 Apesar dos reiterados pedidos de esclarecimentos formulados pela
fiscalização, não foi sequer apresentada uma lista de clientes para os quais estes
brindes foram enviados, não foi apresentado um catálogo ou a especificação
técnica destes brindes, não foram discriminados os responsáveis pela negociação,
formalização, fabricação, transporte, envio, ou recebimento destes brindes.
3.45 Assim, diante da falta de comprovação de efetiva contrapartida ao negócio
jurídico formalmente realizado, à fiscalização não restou outra alternativa a não
ser lavrar o AI com fundamento no § 1o do artigo 61 da Lei 8.981/95 uma vez que
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
36
nem a impugnante nem a sua contraparte comprovaram a causa do pagamento
de R$ 200.000,00.
3.46 Logo considera-se insubsistente a alegação da impugnante de que a causa do
pagamento foi comprovada.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-100.269, de
06.04.2020, e-fls. 163-175, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e
em harmonia com a legislação tributária.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, as supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. Logo não cabe razão a
Recorrente.
Multa de Ofício Proporcional Qualificada
A Recorrente discorda da aplicação da multa de ofício qualificada.
Em questão de penalidade, a legislação tributária adota o princípio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional). Trata-se de matéria de ordem
pública que deve ser que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer
tempo e em qualquer instância de julgamento.
Sobre a multa de ofício proporcional qualificada, o Código Tributário Nacional
prescreve:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: [...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
37
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: [...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, determina:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A obrigação tributária em sentido amplo inclui o tributo e a penalidade pecuniária.
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A
obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos e converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária pelo simples fato da sua
inobservância (art. 113 do Código Tributário Nacional). Via de regra, a norma jurídica secundária
impõe uma sanção em decorrência da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica
primária. A multa de natureza tributária é uma penalidade pecuniária procedente da lei em razão
do inadimplemento de uma obrigação tributária principal ou acessória e expressa a obrigação de
dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo. Nos termos do art. 3o do Código
Tributário Nacional o tributo não é sanção por ato ilícito e assim o tributo e a penalidade
pecuniária tributária têm natureza de jurídica de obrigação tributária.
Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 11-23, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
38
29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
30. Destaque-se ainda que o IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) cobrado
sobre o repasse em questão está sujeito à multa prevista no artigo 44, inciso I, §1o
da Lei no 9.430/96. Tal disposição legal determina que, caso se configure evidente
intuito de fraude, a penalidade será qualificada. Portanto, caracterizada a fraude e
a sonegação, aplica-se a multa de 150% sobre a obrigação tributária constituída.
31. No presente caso, o intuito de disfarçar a operação descrita é evidente.
Dissimulou-se o repasse de recursos por meio de nota fiscal inidônea para lhe dar
aparência de legalidade.
32. Quanto ao crime contra a ordem tributária, tipificado no artigo 1o, da Lei no
8.137/90, a comunicação será formalizada em representação própria, vinculada
ao presente Processo Administrativo Fiscal, constituidor do Imposto de Renda na
Fonte.
Reitere-se que a Recorrente não comprova a efetiva aquisição de 2.500 caixas de
brinde no formato 30x35cm da qual se origina a emissão da Nota Fiscal no 706 em 10.09.2014, e-
fls. 78, e do correspondente pagamento no valor de R$200.000,00 à Liohanna S. P. D’Avila
Comércio e Serviços de Impressão Digital. A constituição do crédito tributário pelo lançamento de
ofício está correta e validamente comprovada em decorrente do pagamento sem causa. A
operação foi registrada na contabilidade pela inclusão da indevida de despesa de aquisição de
produto nos registros contábeis acompanhada de pagamento sem causa restando caracterizada a
conduta ilícita. Pela própria realização da operação com inserção nos registros contábeis de
despesas de aquisições inexistentes evidencia o pagamento sem causa. Restou demonstrado e
bem caracterizado a conduta dolosa pela vontade livre consciente de efetuar pagamento sem
causa.
Sobre a incidência de juros de mora sobre a aplicação da multa de ofício
proporcional qualificada, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do
Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
39
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja
qual for o motivo determinante da falta, e se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora
são calculados à taxa de um por cento ao mês. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela RFB são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) para títulos
federais. Esclareça-se que tem cabimento a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
proporcional, após o seu vencimento.
Consta no Acórdão da 3a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-100.269, de 06.04.2020, e-
fls. 163-175, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Multa Qualificada 150%
3.47 A impugnante alega que a fiscalização não foi capaz de provar a alegada
inidoneidade da nota fiscal e a suposta ausência de causa do pagamento de R$
200.000,00 e nem comprovou a conduta dolosa da impugnante, o que afastaria a
incidência da multa agravada de 150%.
3.48 Não assiste razão à impugnante. No anexo 26 da delação premiada (fl.32)
consta que teria sido pago à impugnante, pela JBS, o valor de R$ 2.000.000,00, em
01/10/2014, e emitida NF no 0296. No balanço da impugnante (fl.86) consta o
lançamento de R$ 2.000.000,00 como crédito na conta JBS. Consta, ainda, que
este valor pago à impugnante teria como finalidade o repasse para pagamento de
propina dissimulada como doação oficial para Jader Barbalho por meio da
emissão da NF no 0296 pela impugnante (fl. 33).
3.49 Independentemente dos fatos narrados na delação premiada apenas a
análise do negócio jurídico de compra e venda dos 2.500 brindes já caracteriza um
pagamento sem causa no qual todas as formalidades legais foram cumpridas, mas
a comprovação de sua efetivação no mundo real não foi demonstrada nem pela
impugnante nem pela suposta fornecedora dos bens.
3.50 O simples fato de um negócio jurídico se revestir de todas as formalidades
necessárias à sua efetivação, a transferência financeira dos valores e a emissão da
respectiva NF, mas sem que a entrega dos bens tenha sido realizada, por si só já
caracteriza o pagamento sem causa.
3.51 Considera-se que o negócio jurídico tenha sido simulado apenas para dar
aparência de legalidade à transferência financeira do valor de R$ 200.000,00 aos
seus reais destinatários. Logo todo o arcabouço formal, incluindo a transferência
do valor assim como a emissão da NF, foram executadas dolosamente com o
único intuito de dissimular fraudulentamente o repasse deste valor.
3.52 A impugnante aduz que a fiscalização não foi capaz de provar a ilicitude do
negócio jurídico. Ocorre que impingir este ônus à fiscalização contraria o disposto
nos §§ 1o e 2o do artigo 373 do código de processo civil. Bastaria à impugnante,
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
40
por exemplo, comprovar a efetividade da operação que teria dado causa ao
pagamento à LIOHANNA, afastando qualquer dúvida sobre a licitude do negócio
jurídico formalizado.
Art. 373. O ônus da prova incumbe: [...]
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas
à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir
do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
3.53 A fiscalização comprovou que ocorreu o pagamento sem causa já que a
impugnante não trouxe nenhum elemento concreto de que a compra dos brindes
teria efetivamente ocorrido.
3.54 Logo considera-se insubsistente a alegação da impugnante de que a
fiscalização não foi capaz de comprovar o dolo e a fraude ocorridos para
dissimular a transferência financeira dos R$ 200.000,00.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-100.269, de
06.04.2020, e-fls. 163-175, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e
em harmonia com a legislação tributária.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos previstos nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a
retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional,
uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado,
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da
infração. Por conseguinte, cabe reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de
150% para 100% dada a retroatividade benigna.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
41
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP – Superior Tribunal de Justiça).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar-lhes provimento em parte para reduzir o percentual da
multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% dada a retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.081 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.743735/2019-91
42

Fl. 273
DF CARF MF
Original